Tribunal: TJDFT
Processo: 0706773-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEPÓSITOS JUDICIAIS. REALIZAÇÃO PELOS EXECUTADOS E PELAS EXEQUENTES A TÍTULO DE PAGAMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO EM RELAÇÃO AO BANCO EXECUTADO. TRÂNSITO EM JULGADO. EXEQUENTES. MOVIMENTAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS. POSTULAÇÃO. DEFERIMENTO. SOERGUIMENTO DE VALORES. MOVIMENTAÇÃO ADSTRITA AOS VALORES DEPOSITADOS PELAS EXEQUENTES À GUISA DE ADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E AOS MONTANTES DEPOSITADOS PELO BANCO. PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE VALORES SOERGUIDOS. POSTULAÇÃO REALIZADA PELA CONSTRUTORA E INCORPORADORA. DESCABIMENTO. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. ADEQUAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
2. Aferido que, conquanto se esteja no ambiente de cumprimento provisório de sentença, os valores soerguidos pela parte exequente correspondiam às partes originárias do contrato de financiamento cuja rescisão fora decretada, havendo sido depositados pela própria parte credora, e às quantias depositadas pela instituição bancária que também integrara a composição passiva, em relação à qual o executivo restara, inclusive, extinto via de provimento transitado em julgado, à construtora e incorporadora que figura como executada remanescente não assiste lastro para postular a repetição das quantias levantadas, pois não lhe diziam respeito, não lhe estavam destinadas nem lhe seriam revertidas.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.